Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Réu BRUNO OLIVA VICENTE contra Decisão proferida nos autos da ação de cobrança de alugueis e despejo ajuizada por EDUARDO DANTAS DA SILVA, por meio da qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Agravante, in verbis: “Trata-se de ação de despejo ajuizada por Eduardo Dantas da Silva em desfavor de Bruno Oliva Vicente e Alam Manoel Lima, na qual requer a concessão de liminar de despejo e, ao final, a rescisão do contrato com a condenação do réu ao pagamento das seguintes quantias, litteris: “a) pagamento de R$ 24.891,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e um reais) referente aos aluguéis atrasados até a presente data e mais os alugueres atrasados até a data da desocupação do imóvel devidamente atualizados, além de juros de 1% ao mês, multa de 10%, honorários advocatícios contratuais, correção monetária e multa prevista no contrato, por descumprimento e quebra contratual; b) eventuais valores de tarifas de água e luz vencidas, devendo incidirem atualização monetárias, multas e juros previstos no referido contrato; c) valores de eventuais taxas de religação de água e luz; d) ressarcimento de eventuais danos materiais provocados no imóvel a serem apurados em vistoria quando da entrega; e) pagamento dos valores do IPTU e demais encargos pertinentes ao contrato;” Decisão de id 45693144 indeferiu a liminar requerida. Manifestação do autor no id 65885294 informando a desocupação do imóvel e requerendo a reintegração da posse, o que foi indeferido no id 66554700, haja vista que não haviam ocupantes do bem. Manifestação do autor no id 72519675 informando valor atualizado de alugueres e multa, no total de R$115.300,09. Requerido arresto de bens dos réus (id 900077313), o que foi indeferido, conforme id 91568630. Contestação de id 97626413, na qual o réu Bruno Oliva sustenta, em síntese, que: a) O contrato de Locação foi celebrado entre R. Fontoura Construções e Imobiliária Eireli e os réus, motivo pelo qual deve ser reconhecida ilegitimidade ativa de Eduardo Dantas da Silva; b) além de não juntar comprovante de representação com a empresa que alugou o imóvel aos réus, o autor ainda juntou aos autos Termo de Distrato com pessoa física alheia ao Contrato de Aluguel objeto da lide, reforçando sua ilegitimidade; c) ainda que não se acolha a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, o que não se espera, ainda assim o pleito inicial não deve prosperar, uma vez que o Contrato de Locação do imóvel foi alterado sem o consentimento do réu fiador; d) conforme Termo de Distrato juntado pelo próprio autor (45277600), no dia 3 de setembro de 2019 houve distrato da suposta relação do autor com a imobiliária e, a partir dessa data, o autor deveria providenciar um novo contrato de locação com os réus; e) Apesar de não haver um novo contrato, o Termo de Distrato juntado pelo autor comprova que, desde o dia 03.09.2019, a empresa com quem o fiador celebrou contrato foi afastada de suas obrigações no Contrato de Aluguel e não houve qualquer notificação ao fiador, devendo ser reconhecida, ao menos, a inexigibilidade das cobranças posteriores ao distrato; f) Os valores dos alugueis não correspondem ao devido, tendo sido apresentada planilha de forma incorreta, e, ademais, os valores apresentados referentes ao IPTU são totalmente diversos dos valores que constam no Contrato de Locação. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, a improcedência do pedido. Réplica de id 98825331, pugnando pela rejeição da preliminar e ratificando pedido de procedência formulado na inicial. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Passo a apreciar as questões preliminares. Certidão de id 98316803 atestou que o segundo réu, Alam Manoel Lima, não apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia, ressalvada a disposição do art. 345 do CPC. No que se refere à ilegitimidade, verifica-se do documento de id 44923760 que o autor consta como devedor do IPTU e do id 44923388, que é cessionário dos direitos sobre o imóvel objeto do contrato de locação de id 44923243, e que a aquisição ocorreu em 27/06/2018, período anterior à entabulação do contrato objeto da lide, que se deu entre os réus e a administradora de imóveis R. Fontoura Construções e Imobiliária EIRELI, a qual foi posteriormente dispensada das obrigações contratuais, conforme distrato de id 45277600, motivo pelo qual não há falar em ilegitimidade ativa. Assim, rejeito a preliminar arguida pelo réu. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se. Preclusa, promova-se a conclusão do feito para sentença.” Em suas razões recursais, o Agravante e Réu na ação de origem alega, em síntese, que o Autor/Agravado é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois não seria parte no contrato de locação em discussão. Ressalta que o contrato foi celebrado entre R. Fontoura Construções e Imobiliária Eireli e os réus. Tece outras considerações sobre a questão e requer o provimento do agravo para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e conseqüente extinção sem resolução do mérito. Intimado para apresentar contrarrazões, o prazo transcorreu sem resposta do Agravado. É a suma dos fatos. O recurso não merece conhecimento. De acordo com o novo Código de Processo Civil o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o Agravante se insurge contra uma decisão proferida pelo juízo “a quo” que, nos autos de ação de despejo e cobrança, não acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa. Percebe-se que a decisão agravada, ao rejeitar a preliminar arguida, encerrou natureza saneatória, não havendo qualquer previsão no atual regime de recorribilidade dessa decisão. Inclusive os autos encontram-se apto para sentença, ficando resguardado aos Réus/Agravantes, se for caso, refutarem novamente a ilegitimidade em via processual legítima, ou seja, em preliminar de apelação cível. Ademais, importante esclarecer que se trata de pedido de acolhimento de ilegitimidade ativa contra o único autor indicado na ação, e não de exclusão de um dos litisconsortes, o que poderia justificar a aplicação por analogia do inciso VII (exclusão de litisconsorte) do mencionado art. 1.015. O litisconsórcio é a pluralidade de partes em um dos polos, situação diferente da ilegitimidade alegada (como condição da ação) pelo único autor. A analogia, pois, não se mostra aceitável para a espécie. Nesse sentido, colaciono aresto de minha Relatoria: “Civil. Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ilegitimidade passiva. Não cabimento. 1.. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, salvo nos casos de exclusão de litisconsortes. 2.. Recurso não conhecido. (Acórdão 1375778, 07191043320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O escopo do legislador ao limitar as hipóteses de agravo ficaria sacrificado se, em qualquer preliminar de ilegitimidade, se pudesse aviar o mencionado recurso, como sucedia sob a égide do código processual anterior. Sendo assim, com base no art. 1.015 do estatuto processual vigente, considerando que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido código processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator